Tribunal: TJSP
Processo: 1500926-47.2025.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE QUASE CINCO DEZENAS DE COCAÍNA EM PODER DO RÉU – ABORDAGEM LÍCITA – INFRATOR QUE TENTOU SE EVADIR COM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA – PROVA SÓLIDA DA AUTORIA – INAPLICABILIDADE DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL – PENA AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.